Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720203-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINERADORA AMERICAL LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA FE - COOPERSANTAFE, FRANCIELI ANTONIA SANTOS MOSENA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a certidão referida no ID 60722658. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator